Tribunal: STF
Processo: ARE 1546639
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Itabaiana interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA. IRRESIGNAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ITABAIANA. INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXONERAÇÃO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO. VACÂNCIA DO CARGO COM A APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO LOCAL. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NO CARGO. RE 1.302.501. TEMA 1.150 DO STF. PAGAMENTO RETROATIVO. OBRIGATORIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 



    - O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1.302.501, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 1150), decidiu que, se a legislação do ente federativo estabelece a aposentadoria como causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou a ele ser reintegrado depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



    - Na presente hipótese, se mostra ilegal o ato de exoneração da servidora em razão de sua aposentadoria pelo RGPS, haja vista a ausência previsão de vacância do cargo com a aposentadoria em lei local.



    - Reconhecida a ilegalidade do ato de exoneração da servidora em razão de sua aposentadoria pelo RGPS, haja vista a ausência previsão de vacância do cargo com a aposentadoria em lei local, como corolário, é direito da servidora ao recebimento de indenização referente aos vencimentos não percebidos no período em que esteve afastado.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, violação do artigo 37, inciso II, § 10, da Constituição Federal, bem como do entendimento firmado no julgamento do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral.



    Aduz que, “embora a legislação municipal de Itabaiana não contenha disposição específica sobre a vacância, é incontestável que o recorrente aplica de forma subsidiária a Lei Complementar 58/2003, o Estatuto dos Servidores do Estado da Paraíba, que, em seu art. 31, inciso IV, estabelece a aposentadoria como uma das formas de vacância”.



    Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos da decisão mantida pelo acórdão recorrido:



    “No caso em disceptação, verifica-se que a apelante, de fato, é servidora pública municipal e contribuía para o Regime Geral de Previdência Social, uma vez que o Município de Itabaiana ainda não instituiu regime próprio em previdência para os seus servidores. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1.302.501, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 1150), decidiu que, se a legislação do ente federativo estabelece a aposentadoria como causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou a ele ser reintegrado depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Veja-se:



    (...)



    Assim, se houver previsão de vacância do cargo em Lei local, os servidores públicos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não têm o direito de serem reintegrados no mesmo cargo. 



    Na presente hipótese, a legislação municipal restou silente, não havendo previsão de vacância do cargo público com a aposentadoria, nem na Lei Orgânica do Município de Itabaiana, nem na Lei Municipal nº. 246/1993, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos municipais. 



    Portanto, reconhecida a ilegalidade do ato de exoneração da servidora em razão de sua aposentadoria pelo RGPS, haja vista a ausência previsão de vacância do cargo com a aposentadoria em lei local, como corolário, é direito da servidora ao recebimento de indenização referente aos vencimentos não percebidos no período em que esteve afastado.”



    A decisão da Corte de origem está em consonância com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de manutenção no cargo de servidor público que não dispõe de regime próprio de previdência social e se aposenta voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, quando há previsão legislativa de vacância do cargo público no respectivo ente da Federação. 



    Esse entendimento foi consolidado pelo Plenário do STF no julgamento do RE nº 1.302.501/PR, feito paradigma do Tema 1.150 da Repercussão Geral, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 25/8/21).



    Seguindo esse orientação, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.150. 1. Contendo o estatuto dos servidores previsão no sentido da vacância do cargo em razão da aposentadoria, tem-se por inviável a reintegração, com acumulação de vencimentos e proventos, mesmo que a inativação tenha ocorrido pelo Regime Geral da Previdência Social. 2. Embargos de divergência providos” (ARE nº 1.182.444/SP-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 06/06/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.302.501. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.497.534/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 04/10/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função publica, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da CARTA MAGNA, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição). 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 1.302.501-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Rel. Min. LUIX FUX, DJe de 25/8/2021, Tema 1150), fixou tese no sentido de que: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.432.405/PI-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.292.180/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2021).



    Ademais, o Tribunal de origem consignou, expressamente, que “a legislação municipal restou silente, não havendo previsão de vacância do cargo público com a aposentadoria, nem na Lei Orgânica do Município de Itabaiana, nem na Lei Municipal nº. 246/1993, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos municipais”. 



    Esse o quadro, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie, procedimento vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 280 desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente